Tribunal: TJSP
Processo: 2167087-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c repetição dobrada de indébito e indenização por danos morais. Decisão que que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesa para citação postal no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c repetição dobrada de indébito e indenização por danos morais. Decisão que que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesa para citação postal no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Pretensão de diferimento do pagamento das custas para o final julgamento da lide. Não comprovação da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo a justificar o deferimento do pedido. Art. 5o da Lei no 11.608/2003. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.